Tribunal: TJSP
Processo: 1011205-79.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Ação movida pelo autor contra a ré, UNIMED, visando a manutenção do plano de saúde durante tratamento médico da esposa, alegando rescisão contratual indevida e pleiteando indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) determinar a legitimidade da rescisão do

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. Ação movida pelo autor contra a ré, UNIMED, visando a manutenção do plano de saúde durante tratamento médico da esposa, alegando rescisão contratual indevida e pleiteando indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em (I) determinar a legitimidade da rescisão do plano de saúde durante tratamento médico e (II) a possibilidade de indenização por danos morais devido à rescisão contratual.
III. Razões de Decidir. 3. A rescisão do plano de saúde durante tratamento médico é ilegítima, conforme entendimento do STJ no Tema 1.082, que impede a rescisão unilateral em tais circunstâncias. 4. A rescisão contratual, embora ilícita, não enseja reparação moral, pois o contrato foi restabelecido prontamente, caracterizando mero aborrecimento sem dano moral indenizável.
IV. Dispositivo. 5. Recursos de apelação do autor e da ré parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. Rescisão de plano de saúde durante tratamento médico é ilegítima. 2. Mero aborrecimento não configura dano moral indenizável. 3. Base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em prol do patrono do autor readequada.
Legislação Citada: Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; CPC, art. 85, §2o e §8o; Jurisprudência Citada: STJ, RESP 1.842.751/RS; TJSP, Apelação Cível 1057894-55.2022.8.26.0224.